Tribunal: STJ
Processo: 2235737-12.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091709 - SP(2025/0424483-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NP COMERCIAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ALESSANDRA INVENCIONI
AGRAVADO
: MONICA DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA - SP409946
INTERES.
: CLAIRE COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA - SP409946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Cumprimento provisório de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) não demonstrada vulneração ao dispositivo
legal; ii) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f26c1b2-bb3d-4a60-921e-0024a407fec4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091709 - SP(2025/0424483-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NP COMERCIAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: KLEBER DEL RIO - SP203799
AGRAVADO
: ALESSANDRA INVENCIONI
AGRAVADO
: MONICA DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA - SP409946
INTERES.
: CLAIRE COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA - SP409946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Cumprimento provisório de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de admissibilidade: i) não demonstrada vulneração ao dispositivo
legal; ii) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por NP COMERCIAL - COMERCIO E
SERVICOS LTDA contra decisão, proferida pelo Ministro Presidente, que não
conheceu do agravo em recurso especial que interpusera.
cumprimento provisório de sentença, ajuizada por MONICA
Ação:
DANTAS DE OLIVEIRA e outra, em face da agravante, na qual postulam a execução
da verba honorária sucumbencial fixada nas ações declaratórias de inexigibilidade
de débito
compensação por danos morais julgadas improcedentes.
c/c
negou o pedido de reconhecimento da
Decisão interlocutória:
ilegitimidade ativa das exequentes.
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA54426915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:57:03
Código de Controle do Documento: a70473cc-e14f-42b6-b692-b5b455d3a6b0

Cumprimento provisório de sentença. Decisão agravada que não acolheu a
preliminar de ilegitimidade ativa das exequentes. Inconformismo da executada.
Substabelecimento sem reserva de poderes às agravadas. Advogadas constituídas
que possuem legitimidade para a execução da verba honorária. Eventual rateio da
verba, aventado pela devedora, mas não amparado por quaisquer elementos, que
deverá, se for do interesse dos advogados substabelecentes, ser dirimido em ação
própria. Agravante que não tem legitimidade para pleitear direito alheio. Artigo 18
do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido. (e-STJ fl. 26)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a incidência da
e a ausência de afronta a dispositivo legal,
Súmula 7/STJ
demonstrando ofensa aos arts. 76, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC, e afastando a
aplicação da
por analogia. Traz questões relativas ao mérito do
Súmula 182/STJ
recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pelo Ministro Presidente, não conheceu
do agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, inciso, V, do RISTJ,
art. 21
ante a ausência de impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) não demonstrada vulneração ao dispositivo legal;
ii) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)

- Da deficiência de fundamentação
A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia. No entanto, nas razões do agravo em recurso especial a parte
agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza
a ausência de demonstração da violação legal.
Documento eletrônico VDA54426915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:57:03
Código de Controle do Documento: a70473cc-e14f-42b6-b692-b5b455d3a6b0

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/22.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54426915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:57:03
Código de Controle do Documento: a70473cc-e14f-42b6-b692-b5b455d3a6b0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.709 / SP
Número Registro: 2025/0424483-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028221320238260565
10025138220178260565
20240000905445
22357371220248260000
28221320238260565 2822132023826056510025138220178260565
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NP COMERCIAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : KLEBER DEL RIO - SP203799
RICARDO MASSA VIRI - SP524830
AGRAVADO
: ALESSANDRA INVENCIONI
AGRAVADO
: MONICA DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP409946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NP COMERCIAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : KLEBER DEL RIO - SP203799
Documento eletrônico VDA55294246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 12ea5b28-233e-4062-9c2f-178a385f2ed7

AGRAVADO
: ALESSANDRA INVENCIONI
AGRAVADO
: MONICA DANTAS DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA - SP409946
INTERES.
: CLAIRE COMUNICACAO E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA - SP409946
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: 12ea5b28-233e-4062-9c2f-178a385f2ed7